Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-09.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703857-09.2017.8.07.0014 RECORRENTE: LUCÉLIA FERNANDES PINHEIRO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). TÍTULO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN N. 3.518/2007. COBRANÇA ILEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/04, a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, demonstrada por planilha de cálculo ou extratos da conta-corrente. 2. No caso vertente, a instituição financeira credora ajuizou a ação executiva com translado do título e planilha financeira de evolução do débito, com discriminação das prestações, datas de vencimento, juros, correção monetária, saldo devedor e situação do pagamento, consoante exigido pelo inciso I do § 2o do art. 28 da Lei n. 10.931/04, não havendo, pois, se falar em ausência dos requisitos para propositura de execução. 3. Conforme entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do Resp 1.255.573/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e consubstanciado no verbete de súmula n. 566, é inválida a cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC), mesmo que com outra denominação, nos negócios jurídicos pactuados a partir de 30/4/2008, data do início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/07. 4. Considerando que, no caso em apreciação, a cédula de crédito bancário foi emitida em 28/9/2015, com cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC), faz-se necessário o reconhecimento da ilegalidade da cláusula. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, tendo como base a sucumbência recíproca, ainda que mínima, deveriam os honorários advocatícios serem arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido e não sobre o valor da causa. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome dos advogados ÉZIO PERDRO FULAN OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES 24.075 e LINDSAY LAGINESTRA OAB/DF 44.162. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023